Tribunal: TJSP
Processo: 2146164-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Efeito infringente afastado – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2146164-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
BANCO VOLKSWAGEN S/A, é embargado JOSUE SANTINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146164-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.662
2
Embargos de Declaração no 2146164-02.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Osasco
Embargante: Banco Volkswagen S/A
Embargado: Josué Santino da Silva
Voto 23.662
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Efeito infringente afastado
Prequestionamento - Embargos rejeitados.
BANCO VOLKSWAGEN S/A embarga de declaração do
acórdão proferido no agravo de instrumento interposto na ação de busca e
apreensão em alienação fiduciária, sendo embargado JOSUE SANTINO
DA SILVA, aduzindo o embargante que a decisão padece de contradição,
pretendendo prequestionar a matéria.
Aduz, em síntese, que o aresto é contraditório diante do seu
direito de buscar o bem alienado, previsto em decreto-lei, todavia, este
colegiado entendeu pela manutenção da suspensão da liminar, sem
fundamento algum.
Ressalva que aguardar o término da pandemia, sem previsão
de término, significa conceder prazo ainda maior ao devedor, inadimplente
antes mesmo da crise.
Anota contradição na medida que a decisão concede a liminar
e ao mesmo tempo a suspende, o que contribui para a ocultação do bem.
Cita jurisprudência, observando que este Tribunal está se flexibilizando em
relação ao isolamento. Insiste no seu direito com base em Resolução do
CNJ e que o cumprimento da medida não importará risco à saúde dos
funcionários da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146164-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.662
3
Requer
seja
sanada
a
contradição,
ordenando-se
o
cumprimento da liminar e prequestiona o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69,
além de toda a matéria suscitada.
É o relatório.
Razão nenhuma assiste ao embargante.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate, o certo é que pretende rediscutir matéria já analisada nos autos.
Ora, o aresto decidiu pela manutenção da decisão agravada,
fundamentando que não se demonstrou a urgência para busca do bem,
como determina a Resolução 313/2020 do CNJ e o provimento CSM
2549/2020 deste Tribunal. Não significa violação ao preceito invocado, mas
de se observar medida excepcional em circunstância atípica.
Destarte, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações do embargante se voltam ao resultado, em detrimento de
seus interesses e não estão ligadas especificamente a alguma falha,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
O que existe é decisão colegiada contrária aos interesses da
parte, que pretende prequestionar a matéria visando à futura interposição
de recurso à Superior instância, inexistindo, entretanto, omissões,
obscuridades, contradições ou erro material no que foi decidido, ausente
qualquer falha prevista no artigo 1.022 do CPC/15.
Outrossim, não cabe aos embargos a atribuição de efeitos
infringentes visando à modificação do teor do acórdão.
Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146164-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.662
4
prestam para rediscutir matéria já decidida e buscar efeito infringente,
conforme remansosa jurisprudência “Os embargos de declaração não
devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351)
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 158/264, 158/689, 158/993). E
RJTJESP 126/373, 127/232, RTJ 159/638, 154/223, 155/964 e RSTJ
30/412.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão
não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Código de Processo
Civil, fica mantido tal como lançado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator